Tribunal: TJSP
Processo: 2224631-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pleito de inclusão do genitor da aluna no polo passivo da relação processual. Descabimento. Responsabilidade solidária que não se presume e decorre da lei ou do contrato. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços escolares foi celebrado exclusivamente com a genitora, única responsável financeira pela

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Pleito de inclusão do genitor da aluna no polo passivo da relação processual. Descabimento. Responsabilidade solidária que não se presume e decorre da lei ou do contrato. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços escolares foi celebrado exclusivamente com a genitora, única responsável financeira pela aluna. Consideração de que a responsabilidade de ambos os genitores pelo dever de educação e de sustento dos filhos não se confunde com a responsabilidade contratual. Decisão que indeferiu a inclusão do pai da discente no polo passivo da relação processual mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.